Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731280-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Guiomar Nunes Ferreira Agravados: Distrito Federal Instituto Ares de Desenvolvimento Social - IADES D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guiomar Nunes Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela ora recorrente nos autos do processo no 0708171-73.2023.8.07.0018, assim redigida: “A tutela provisória de urgência deve ser indeferida, uma vez que não se evidencia qualquer ilegalidade na questão n.o 57, da prova objetiva do concurso público para preenchimento de vagas de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal. Aliás, no caso, o próprio autor desqualifica a tutela provisória requerida, pois requer perícia para que expert avalie a questão. Portanto, se é essencial a valoração da questão por expert significa que a questão demanda interpretação e valoração, ou seja, trata-se de mérito administrativo, com incidência de precedente vinculante, que impede o Judiciário de valorar questões de concurso público, em clara substituição da banca examinadora. As questões de concurso público somente podem ser analisadas sob o viés da legalidade, jamais do mérito. A questão impugnada pela autora demanda interpretação e valoração, pois não há ilegalidade manifesta. O próprio autor reconhece a inexistência de ilegalidade manifesta, pois pede a produção de prova pericial. O Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar e reexaminar questões de concurso público. Por isso, ao menos neste momento processual, não há como apurar qualquer ilegalidade, pois o tema da questão 57 está previsto no edital e a autora pretende conferir à questão nova interpretação, a partir de novos parâmetros normativos. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 49550669), em síntese, que a questão no 57 da prova de múltipla escolha do concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1/2002 – ATUB, não contém resposta correta dentre as alternativas indicadas pela banca organizadora, além de exigir do candidato o conhecimento de matéria não contemplada pelo edital. Verbera que não é legítima a exigência de conhecimento a respeito de atos normativos ou súmulas que não mais estavam vigentes por ocasião da publicação do instrumento convocatório. Acrescenta que a organização do certame respondeu ao recurso administrativo interposto contra o gabarito preliminar da questão aludida sem atentar para a necessidade de motivação específica e adequada. Argumenta que o reexame, pelo Poder Judiciário, do gabarito de questão integrante de concurso público é admitido em casos de flagrante ilegalidade ou extrapolação do conteúdo previsto no instrumento convocatório, como afirma ter ocorrido no presente caso. Assim, considera preenchidos os requisitos objetivos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela provisória de urgência postulada nos autos do processo de origem. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a nulidade da questão no 57 da prova aludida, com a subsequente atribuição do ponto correspondente à agravante e, caso seja atingida a pontuação mínima exigida, assegurada a sua participação nas demais etapas do concurso público em questão. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular (Id. 49550671, fl. 650). Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal “para determinar aos agravados que procedam ao acréscimo, na pontuação global da recorrente, do valor referente ao acerto do item no 57 da prova aludida, com a respectiva repercussão na sua classificação geral, devendo ser assegurada, ainda, a participação nas fases subsequentes do certame caso a nova pontuação seja suficiente para incluir a recorrente entre os candidatos classificados” (Id. 49579167, fl. 9). O Distrito Federal (Id. 50010023) e o Instituto Ares de Desenvolvimento Social – IADES (Id. 50438269) ofereceram contrarrazões, oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento do recurso interposto. Por meio do ofício referido no Id. 50363853, oriundo do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi comunicado o proferimento de sentença nos autos do processo de origem (no 0708171-73.2023.8.07.0018). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal referente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. De acordo com o documento referido no Id. 50363854 e também por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça é possível verificar que nos autos do processo de origem (no 0708171-73.2023.8.07.0018) foi proferida a sentença que julgou o pedido procedente e extinguiu a relação jurídica processual, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC. Examine-se, por oportuno, o teor da parte dispositiva da sentença aludida: “(...) Deste modo, por expressa violação às regras editalícias (itens 22.9 e 22.10), tem-se que a questão objeto do pedido deve ser anulada e a autora reclassificado com o acréscimo da correspondente nota. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela autora para ANULAR a questão 57 da prova tipo A, aplicada para o cargo 103 – Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Área: Atividades Econômicas e Urbanas, apenas em relação ao autor, de modo a reclassificá-la com a correspondente nota, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. (...)” Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018, p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 8/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser conhecido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator